Tribunal: STF
Processo: RHC 221788
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 751.983/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público ofereceu representação contra a recorrente pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Encerrada a instrução, o Juízo de origem aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade, mediante a seguinte fundamentação: 



    Os atos infracionais narrados na representação correspondem aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, que são equiparados a crime hediondo, portanto, de natureza gravíssima. 



    Para a aplicabilidade de uma medida socioeducativa, o parágrafo 1º do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina: "A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração". 



    Dessa forma, do rol das medidas socioeducativas que o ECA prevê a que se mostra mais amoldada à situação é a de semiliberdade. Por meio desta medida socioeducativa, a adolescente não somente terá todo o acompanhamento necessário para a reestruturação de seus valores pessoais e sociais, como, também, terá mais uma oportunidade de repensar os atos graves que praticou. 



    […] apesar da adolescente não possuir antecedentes infracionais, as circunstâncias e a gravidade da infração indicam a necessidade da imposição de uma medida socioeducativa mais enérgica, no sentido de conter eventual reiteração do cometimento de atos infracionais, até porque foram apreendidos com a representada Thaise e os imputáveis Ismael e Wagner nada mais nada menos do que 9 (nove) porções da droga Cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha, acondicionada individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta total de 4.993,4g (quatro mil e novecentos e noventa e três gramas e trinta e cinco decigramas); um simulacro de arma de fogo de cor preta com carregador; o valor de R$ 1.372,00 (um mil, trezentos e setenta e dois reais) em espécie com o imputável Ismael; a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) com o imputável Wagner foi localizada. (evento 1, PET1, p. 15 e evento 35).



    A propósito, neste ponto, como bem destacado pela promotora de justiça, "Embora em consulta ao EPROC não tenha sido localizado outro processo que Thaise esteja respondendo, o caso concreto revelou-se de extrema gravidade, em decorrência da considerável quantidade de droga (quase 5Kg), em associação com imputáveis e na modalidade de transporte do entorpecente adquirido em outra cidade – o que demonstra o nível de dedicação do grupo a atividades ilícitas – em conjunto com a apreensão de um simulacro de arma de fogo e uma relativa quantidade de dinheiro". (evento 95) 



    Logo, a semiliberdade é a medida socioeducativa que mais se mostra adequada ao caso concreto e encontra fundamento no art. 112, inciso V, e art. 120, ambos do ECA. E, diante do que acima foi exposto, não é viável, portanto, que lhe seja aplicada quaisquer outras medidas socioeducativas. 



    Buscando a expedição imediata de salvo conduto, permitindo que a paciente permaneça em liberdade, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que não conheceu da impetração. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    [...]



    1. In casu, a representação do Ministério Público foi julgada parcialmente procedente, a fim de reconhecer que a paciente praticou os atos infracionais análogos aos crimes descritos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, combinados com o art. 103 do ECA, tendo sido imposta a medida socioeducativa da semiliberdade, com cumprimento imediato.



    2. O tema atualmente encontra-se pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena, mais uma vez o digo, de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista. [...] Logo, condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional." ((HC 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016).



    3. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União alega, em suma: foi determinada pelo juízo a quo a execução provisória da medida [socioeducativa], independentemente do trânsito em julgado da sentença e sem nenhuma justificativa cautelar. Ou seja, como uma medida automática decorrente simplesmente da condenação recorrível. Não há na decisão de primeira instância, tampouco no acórdão que a confirmou no TJSC, ou no acórdão do STJ que manteve a ilegalidade, qualquer demonstração real e concreta com o que consta dos autos da necessidade imperiosa da medida. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja declarada a ilegalidade quanto à imposição de medida socioeducativa de internação aplicada antes do trânsito em julgado. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de manter a execução da medida socioeducativa de semiliberdade, nos seguintes termos:



    Quanto ao tema, vale ressaltar que, a despeito da revogação do inciso VI do artigo 198 do ECA, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos, poderá ainda o magistrado conferir efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, conforme o disposto no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 



    Dispõe o novo CPC, na parte que interessa: 



    […]



    Conclui-se, portanto, que "o recebimento dos recursos será, em regra, no efeito devolutivo, principalmente quando interpostos contra sentença de procedência da representação que impõe medida socioeducativa adequada ao caso do adolescente infrator" (HC 330.926/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015). 



    Outrossim, é assente nesta Corte Superior o entendimento de que condicionar a execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação, constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional (HC 301.135/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/12/2014). 



    Ademais, a Terceira Seção desta Corte Superior se pronunciou acerca do assunto a fim de unificar o entendimento das Turmas que a compõem. 



    A redação original do art. 198, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, previa que a apelação, nos procedimentos de competência da Justiça da Infância e Juventude, seria recebida apenas no efeito devolutivo, sendo exceção a concessão do efeito suspensivo.



    Entretanto, com a revogação do referido artigo pela Lei n. 12.010/09, parte da doutrina e da jurisprudência passou a entender que as apelações interpostas nos feitos da Justiça da Infância e Juventude deveriam ser recebidas no duplo efeito, invocando regras do Código de Processo Civil.



    Ocorre que, em regra, tal entendimento não pode ser admitido, uma vez que representa óbice à execução provisória das sentenças, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes e da proximidade temporal entre a ocorrência dos fatos e o cumprimento da medida socioeducativa (princípio da atualidade), indispensável para dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem infrator. Além disso, as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo intuito pedagógico e de proteção aos seus direitos.



    Acrescenta-se, ainda, que, caso o cumprimento da medida socioeducativa estivesse condicionado ao trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a representação, evidenciar-se-ia a perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção do adolescente em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional. Nesse sentido, convém destacar que esta CORTE possui precedentes que amparam esse entendimento: RHC 216.344/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/6/2022; RHC 182.128/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/03/2020; RHC 149.640/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/02/2019; e HC 172.545/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/02/2020, esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE DANO. ARTIGOS 129, § 9º, E 163 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 



    2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 



    3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil. 



    4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90). 



    5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA. 



    6. In casu , ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 163 do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente é reincidente e já foram aplicadas, a ele, as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com a de prestação de serviços à comunidade, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo , bem como que as mencionadas medidas não atingiram seus propósitos socioeducativos, considerando que ele voltou a delinquir de forma gravosa, pois agiu com violência física contra alguém do seu seio familiar e doméstico . 



    7. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 



    8. Ordem denegada.



    Assim, em que pese a revogação do art. 198, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o art. 215 continua vigente, o qual dispõe que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte, o que possibilita a interpretação de que os recursos podem, em regra, ser recebidos apenas no efeito devolutivo, mesmo nas ações socioeducativas, sendo atribuído o efeito suspensivo apenas na hipótese de evitar dano irreparável às partes.



    Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da medida socioeducativa, posto que tal garantia não deve ser considerada absoluta, uma vez que as medidas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente não possuem apenas caráter punitivo, representando principalmente um mecanismo de proteção ao adolescente, de cunho pedagógico e ressocializador, levando em consideração, na sua aplicação, não apenas a prática do ato infracional, como também as demais circunstâncias pessoais do jovem que o levaram à conduta infracional, bem como a proteção integral dos seus direitos.



    Dessa forma, mesmo tendo respondido a recorrente em liberdade ao processo de apuração de prática de ato infracional, a prolação de sentença julgando procedente a representação autoriza o cumprimento imediato da medida socioeducativa imposta, tendo em vista os princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente